Tribunal: TJMT
Processo: 1007890-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007890-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
JULGAMENTO SIMULTANEO
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA DAS COZINHAS EM ESCOLA ESTADUAL – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA ESTENDENDO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, INSTALAÇÃO E/OU REFORMA
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO –
ACOLHIDA
–
DIREITO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE
–
EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA AO PODER PÚBLICO
–- PREJUÍZO À COLETIVIDADE E INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – DILATAÇÃO – POSSIBILIDADE -
AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - O recurso de Agravo Interno não admite a repristinação de argumentos do recurso principal, pois requisita impugnação específica aos fundamentos da decisão do relator que indeferiu o requerimento da tutela recursal, como disposto no § 1o do art. 1.021 do CPC;

2 – Tratando-se de Recurso manifestamente inadmissível, deve o Recorrente sujeitar-se à aplicação de multa cujo depósito será requisito à interposição de recurso posterior, como dispõem os §§ 4o e 5o daquele artigo, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, como é o caso dos autos.

3 – Para que a alimentação escolar cumpra seu papel de nutrir adequadamente o aluno,
é necessário que ela seja saudável e nutricionalmente segura sob o aspecto higiênico-sanitário
, razão pela qual, havendo comprovação de que a unidade escolar não garante as adequadas condições sanitárias, é legitimo ao Poder Judiciário impor obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais aos cidadãos, mostrando-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar o planejamento para realização das obras com o propósito de sanar os problemas emergenciais, de modo a garantir o direito à alimentação escolar para alunos da educação básica.

4. Tendo em vista os trâmites legais necessários ao cumprimento da r. decisão agravada, deve ser dilatado o prazo fixado.

5. A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade, e diante da possibilidade de utilização de outros meios coercitivos mais eficazes, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

6. Recurso de Agravo Interno não conhecido. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando combater r. decisão (Id. 9925955) proferida em 05/08/2019 pelo D. Desembargador Relator Marcio Vidal, nos autos do Agravo de Instrumento 1007890-29.2019.8.11.000,
que concedeu em parte o pedido liminar, tão somente para estender
o prazo de apresentação do cronograma para a reforma das cozinhas das Escolas Estaduais Marechal Rondon, Patriarcas da Independência, Ernesto Che Guevara, Petrônio Portella Nunes e Laura Vieira de Souza, todas localizadas no município de Tangará da Serra, por 120 (cento e vinte) dias
, mantendo, no restante, a decisão agravada
(Id. 8039980)
proferida na Ação Civil Pública no 25638-91.2017.8.11.0055.

Por sua vez, a decisão agravada
determinou ao Agravante que:

a) Apresente em Juízo o Cronograma de Execução da Obra, para reforma imediata nas cozinhas das escolas estaduais Marechal Rondon, Patriarca da Independência, Ernesto Che Guevara, Petrônio Portella Nunes, Laura Vieira de Souza e CEJA Antônio Casagrande;

b) Manter a manutenção e higiene dos referidos espaços.

Insatisfeito com a decisão proferida sustenta o Agravante em suas razões recursais (Id. 12428481), que não há omissão ou descaso quanto ao projeto de reforma das escolas Marechal Rondon, Patriarca da Independência, Ernesto Che Guevara, Petrônio Portella Nunes, Laura Vieira de Souza e CEJA Antônio Casagrande.

Argumenta que a gerência do estabelecimento de ensino pode solicitar recurso emergencial através do sistema, o que possibilita a destinação de até R$64.000 (sessenta e quatro mil reais) para viabilização de obras urgentes.

Assevera que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a realização de obras, mesmo que postuladas a título de direito constitucional, sob pena de imiscuir-se indevidamente em seara reservada à Administração.

Alega que se admite a intervenção do Judiciário desde que exista circunstância excepcional e emergencial, que demonstre grave violação ao núcleo essencial de direito fundamentais ou o mínimo existencial, por ação ou omissão das autoridades públicas.

Afirma que a unidade escolar possui estrutura física adequada e perfeitas condições de ensino para os alunos.

Aduz que se aplica ao caso a teoria da reserva do possível, em razão do decreto de calamidade pública financeira no âmbito da Administração Pública Estadual.

Verbera, ainda, a desnecessidade de aplicação de multa em desfavor do Poder Público.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões tempestivamente (Id. 14126953), requerendo o desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial (Id. 12862461) pugnou pelo não conhecimento do Agravo Regimental; se conhecido, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Agravo Interno
contra a decisão que concedeu parcialmente a tutela antecipada pretendida no recurso de agravo de instrumento, tão somente para estender o prazo para apresentação do cronograma de reforma das cozinhas escolas estaduais Marechal Rondon, Patriarca da Independência, Ernesto Che Guevara, Petrônio Portella Nunes, Laura Vieira de Souza e CEJA Antônio Casagrande, por 120 (cento e vinte) dias, mantendo a decisão recorrida proferida na Ação Civil Pública no 25638-91.2017.8.11.0055.

Primeiramente,
em sede de Juízo de admissibilidade, verifico que o Recurso de Agravo interno não deve ser conhecido.

Isso porque, verifica-se que a parte Agravante simplesmente repete as razões do agravo de instrumento, ipsis litteris, sem observar a impugnação específica, exigida pelo art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil:
“ Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada ”.

Com efeito, não fosse a previsão expressa, a impugnação específica é exigência inerente ao princípio da dialeticidade, que informa qualquer recurso, como ferramenta que se destina à reforma de decisão judicial. Nas palavras de Araken de Assis:
“(...) manifestando inconformismo com ato decisório, todo recurso exige fundamentação. Entendese por tal as razões através das quais o recorrente pretende convencer o órgão ad quem do desacerto do órgão a quo. (...) O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente”.(in Manual dos Recursos, 5a edição atualizada, Editora RT, pp. 220/221).

Importa frisar que no presente caso, a falta de dialeticidade é tamanha que a parte Agravante nem observa que a decisão agravada deferiu parcialmente o pedido subsidiário formulado no Recurso de Agravo de Instrumento, para que fosse dilatado o prazo para cumprimento da decisão, limitando-se como dito, tecer os mesmos argumentos relativos ao mérito do próprio Recurso de Agravo de Instrumento.

Desta feita, sem maiores delongas, não conheço do recurso de Agravo Interno e estando o Recurso de Agravo de Instrumento apto para julgamento, passo a apreciação.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência postulada na exordial da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência que o Ministério Público Estadual interpôs contra o Estado de Mato Grosso, sob o n. 0025638-91.2017.8.11.0055.

Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que as Escolas Estaduais Marechal Rondon, Patriarca da Independência, Ernesto Che Guevara, Petrônio Portella Nunes, Laura Vieira de Souza e CEJA Antônio Casagrande, localizadas no Município de Tangará da Serra/MT, necessitam de reformas em suas cozinhas.

Como se sabe,
o art. 227 da Constituição Federal resguarda o dever de assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Preconiza ainda a Lei no 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3o, inciso IX.

No caso concreto, de acordo com a decisão agravada, constam nos autos de origem provas que demonstram a situação precária em que se encontram as cozinhas das escolas acima elencadas, tendo ficado concluído, por meio do Inquérito Civil, que o Estado de Mato Grosso está sendo negligente com a estrutura daqueles prédios, sendo constada inadequação da estrutura, higienização insatisfatória por parte das funcionárias responsáveis pela merenda, ausência de espaço físico adequado e bem ventilado, falta de espaço para armazenar alimentos e falta de exposição de cardápio e de valores.

De outro lado, infere-se dos documentos que instruíram o presente Recurso que a
parte Agravante sequer apresentou qualquer elemento probatório a fim de desconstituir àqueles apresentados nos autos da ACP e que ensejaram a decisão agravada, especialmente no tocante ao fato de que as cozinhas estão aptas ao funcionamento e não necessitam de reforma imediata.

Igualmente, cumpre ponderar que não obstante a tese recursal de que foram efetuados os repasses das verbas para tal finalidade, resta ainda a indagação:
Tendo sido realmente efetivados esses repasses, porque não foram realizadas as obras emergenciais ora pretendidas? Não há uma fiscalização do Estado na aplicação dessa verba? Onde está a prestação de contas acerca desses valores?

Ora, não existem nos autos nenhuma prova de ingerência dos recursos eventualmente recebidos pelas escolas.

Ressalta-se ainda, que o resgate histórico dos eventos sucedidos no inquérito civil, preparatório ao ajuizamento da ação civil pública, indica que o Agravante tem conhecimento da situação há muitos anos, sem ter agido concretamente para dar solução satisfatória às irregularidades apontadas.

Avulta destacar também que a alegação genérica de violação à separação dos poderes e de restrições orçamentárias, que supostamente ensejariam ofensa ao disposto nos artigos 2o, 165, 166, 167 e 196 Constituição Federal e do art. 5o da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de obstáculo para a realização das adequações pretendidas, já que se está a tratar de princípios constitucionais e direitos básicos individuais e sociais que se sobrepõem às normas invocadas pelo Agravante.

É necessário atender ao mínimo existencial, decorrente do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), reclamando atuação do Poder Judiciário nos casos de desatendimento às normas pelo Poder Público.

Assim, nada de relevante foi apresentado pelo Agravante que leve ao convencimento desse Magistrado a alterar a medida já deferida, pois todo acervo probatório indicam a omissão do ente estadual na fiscalização das irregularidades e precariedade do local em que são preparadas as refeições a serem oferecidas às crianças e adolescentes nas escolas.

Nesse caminhar, havendo irregularidades graves e comprometedoras na qualidade da alimentação escolar, tal situação pode propiciar riscos à integridade física e saúde dos alunos e professores, sendo de todo descabido exigir que a comunidade escolar aguarde indefinidamente decisão sobre a possibilidade de realização das obras e saneamento dos problemas existentes no âmbito escolar,
sobretudo porque a alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica
, nos termos do que dispõe o artigo 3o da Lei 11.947/2009:

“Art. 3o-
A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado e será promovida e incentivada com vistas no atendimento das diretrizes estabelecidas nesta Lei.”

Entrementes, o Estado de Mato Grosso disponibiliza em seu site (
http://www.mt.gov.br/documents/8125245/9111404/Manual+de+Procedimentos+das+Boas+Pr%C3%A1ticas.pdf
) o Manual de Procedimentos das Boas Práticas para o Serviço de Alimentação e Nutrição Escolar, no qual consta:

6.14 Área para preparo de alimentos (Cozinha)

As áreas previstas para cozinha e depósito de gêneros alimentícios deverão ser de 35% (trinta e cinco por cento) e 20 %(vinte por cento) respectivamente, da área do refeitório.

As áreas de preparo dos alimentos devem permitir que o fluxo seja linear, sem cruzamento de atividades entre os vários gêneros de alimentos. Ter um local para pré-preparo (produtos crus) e local para preparo final (cozinha quente e cozinha fria), espaço exclusivo para devolução e lavagem de utensílios sujos (pratos, copos, talheres, panelas etc.), evitando a contaminação cruzada.

É proibido enfeites e plantas na área de manipulação de alimentos.

Portanto, tendo sido acionado várias vezes pelo Conselho Estadual de Alimentação, deveria o estado ter cumprido o que ele mesmo estabeleceu no Manual de Procedimentos das Boas Práticas para o Serviço de Alimentação e Nutrição Escolar, ou seja, deveria ter providenciado as adequações necessárias na estrutura e higiene das cozinhas onde são preparadas as merendas nas escolas já mencionadas.

Assim, como consta na Apresentação do referido Manual, para que “a alimentação escolar cumpra seu papel de nutrir adequadamente, o aluno,
é necessário que ela seja saudável e nutricionalmente segura
sob o aspecto higiênico-sanitário
”.

Diante disso, frise-se que conforme consta da decisão agravada,
o Conselho Estadual de Alimentação Escolar vem, desde o ano de 2013 até o ano de 2016, informando a Secretaria de Educação sobre os problemas nas estruturas físicas das referidas escolas, porém nada foi feito.

Além disso, depreende-se dos autos que
a ação de origem foi proposta em 2017, ou seja, há aproximadamente 04 anos, tempo mais que suficiente para devida alocação de recursos orçamentários para o atendimento da demanda.

Portanto, se o Poder Público está agindo de modo omissivo e irregular, mantendo em condições precárias os alunos da rede pública de ensino da referida escola,
cabe ao Poder Judiciário tomar as providências pertinentes para regularizar a oferta do ensino público adequado
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLAS ESTADUAIS - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.1. O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. 2. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir. 3. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). (N.U 0009024-84.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, publicado no DJE 07/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR - PRELIMINAR - CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO E ESGOTAMENTO DE PARTE DO OBJETO DA AÇÃO – SITUAÇÃO CAÓTICA - NECESSIDADE DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – AFASTADA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92. 2. O princípio da dignidade humana e o direito à educação, autorizam a antecipação de tutela para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária, insalubre e de insegurança existente no estabelecimento de ensino, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual, e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação. 3. A Constituição da República reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. Embora, excepcionalmente, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. (AI 26440/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016).

Assim, não há se falar em supressão de prazo para o cumprimento da obrigação, pois, não obstante a ciência da situação fática há anos, nenhuma providência fora adotada até o momento.

Todavia, considerando que a realização das obras necessárias na infraestrutura da escola requer planejamento e organização por parte do ente público, mostra-se razoável modular o cumprimento da ordem, para estender o prazo de cumprimento da obrigação, tal como já deferido liminarmente em 120 (cento e vinte) dias.

De outra sorte,
no tocante à multa cominatória fixada, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado no sentido de que a sua imposição acaba por onerar ainda mais os cofres públicos prejudicando toda a coletividade, sobretudo ao considerarmos que a legislação processual civil faculta ao Magistrado outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público
.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PRAZO INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO - PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os artigos 227 da Constituição Federal e o 4o, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes em todas as esferas de interessesIncumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.Diante da grave situação em que se encontram as crianças que estudam na Unidade Educacional, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.
(TJ-MT - APL: 00233576920138110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL– DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS –
MULTA DIÁRIA AFASTADA
– CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6o e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ” A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento
. Como prevê o artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (destaquei)

Ante o exposto, por ofender ao princípio da dialeticidade, NÃO
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Por conseguinte, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a imposição da multa cominatória para o caso de descumprimento da decisão e dilatar em 120 dias o prazo concedido para apresentação do cronograma de execução e/ou reforma das cozinhas das Escolas Estaduais Marechal Rondon, Patriarcas da Independência, Ernesto Che Guevara, Petrônio Portella Nunes e Laura Vieira de Souza, todas localizadas no Município de Tangará da Serra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021